Tribunal: STJ
Processo: 0012949-41.2024.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941000 - PR (2025/0180871-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: R G K M
ADVOGADOS
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC031493
LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50522418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 38a4df11-0873-43b7-9cea-84a8efcf727b

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no HC
9/3/2021
15/3/2021
n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2019
4/10/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 38a4df11-0873-43b7-9cea-84a8efcf727b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941000 - PR (2025/0180871-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: R G K M
ADVOGADOS
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC031493
LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
Documento eletrônico VDA50522367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a29d4ee5-d244-4016-8783-53c8cf627140

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no HC
9/3/2021
15/3/2021
n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2019
4/10/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R G K M, contra acórdão desta
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 2899-2901):
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO.
DOLO EVENTUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7/STJ
2. O agravante é acusado de participar de uma disputa automobilística não autorizada
("racha"), resultando em colisão que causou a morte de uma vítima e lesões graves
em outra. A acusação sustenta que o agravante agiu com dolo eventual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de dolo
eventual para justificar a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do
Júri.
Documento eletrônico VDA50522367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a29d4ee5-d244-4016-8783-53c8cf627140

III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos suficientes para um juízo
positivo na fase da pronúncia.
5. Segundo o acórdão recorrido, há indícios de que os veículos dos réus trafegavam
acima de 140 km/h em uma via com o limite de 60 km/h, tendo sido o veículo das
vítimas lançado a quase 30 metros de distância, evidenciando a intensidade do
impacto
6. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido."
A parte embargante aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição no
acórdão. Argumenta que não foi analisada a tese de que a revaloração jurídica do dolo eventual,
com base em fatos consolidados, não viola a Súmula 7/STJ, conforme precedente da 5a Turma
do STJ (AgRg no AREsp 2.497.908/PR). Ressalta que a sentença de primeiro grau
desclassificou a conduta para homicídio culposo após análise exauriente das provas, enquanto o
Tribunal de origem reformou a decisão com base apenas em elementos objetivos, sem
demonstrar a aceitação do risco por parte do embargante. Aponta que o acórdão foi contraditório
ao afirmar que a defesa pautou-se no exame direto das provas, pois, nas razões do agravo
regimental, foram indicados elementos incontroversos acerca da inexistência do dolo eventual.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 7/STJ. Os argumentos da parte
embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada,
pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50522367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a29d4ee5-d244-4016-8783-53c8cf627140

Por outro lado, a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna,
entre as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no AREsp n.
1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
Documento eletrônico VDA50522367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a29d4ee5-d244-4016-8783-53c8cf627140

4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal".
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
4/10/2019
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao art.
619 do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50522367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a29d4ee5-d244-4016-8783-53c8cf627140

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0180871-6
AREsp 2.941.000 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076156020238160019 00088509120258160019 00094181020258160019
00129494120248160019 129494120248160019 76156020238160019
7615602023816001900088509120258160019 88509120258160019
94181020258160019
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G H DE S
ADVOGADO
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
ADVOGADA
: REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
AGRAVANTE
: R G K M
ADVOGADO
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SC031493
ADVOGADOS
: LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
ADVOGADOS
: MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
ADVOGADOS
: JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
ADVOGADOS
: EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R G K M
ADVOGADO
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
C54260551504770425302@
2025/0180871-6 - AREsp 2941000 Petição : 2025/0079877-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:17
Código de Controle do Documento: 66E97F1B-4EA9-4A77-BED4-D6ED7C33D921

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0180871-6
AREsp 2.941.000 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADO
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
ADVOGADA
: REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SC031493
ADVOGADOS
: LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
ADVOGADOS
: MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
ADVOGADOS
: JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
ADVOGADOS
: EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504770425302@
2025/0180871-6 - AREsp 2941000 Petição : 2025/0079877-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:17
Código de Controle do Documento: 66E97F1B-4EA9-4A77-BED4-D6ED7C33D921